Tribunal: TJBA
Processo: 8064870-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064870-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DANIEL ALVES DOS SANTOS

Advogado(s):

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR MORA.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu pedido de tutela de urgência em agravo de instrumento interposto em ação revisional de contrato bancário. O embargante sustenta omissão quanto à alegada quitação do débito e à aplicação da Lei do Superendividamento.

II. Questão em discussão
2. A questão consiste em verificar se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, em especial quanto à suposta quitação do débito e à incidência da Lei nº 14.181/2021.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado apreciou de forma clara os fundamentos necessários ao julgamento, ao consignar que, para afastar os efeitos da mora, é indispensável o pagamento das parcelas no valor originalmente contratado, não bastando o depósito do valor que a parte entende devido.
5. A alegação de juros abusivos e de quitação do débito envolve matéria de mérito da ação revisional, incompatível com a cognição sumária do agravo de instrumento.
6. A aplicação da Lei do Superendividamento exige procedimento próprio, não sendo objeto do recurso apreciado.
7. Ausente qualquer vício sanável, configurando-se mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração não acolhidos.
Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC."
"2. Não há omissão no acórdão que examina de modo suficiente as questões essenciais à solução da controvérsia, ainda que não enfrente todos os argumentos deduzidos pelas partes."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 14.181/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.967.663/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26.03.2025; STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.043.112/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.08.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº
806
4870
-6
3
.2024.8.05.0000,
em que é embargante

DANIEL ALVES DOS SANTOS

e embargado

ITAU UNIBANCO S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos,
pelas razões a seguir expendidas.